Tribunal: TJSP
Processo: 1040750-21.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DECORRENTES DE CONTRATO FIRMADO PARA AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (TIME-SHARING), EM DE REDE HOTELEIRA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.10, DA RESOLUÇÃO 623/2013

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DECORRENTES DE CONTRATO FIRMADO PARA AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (TIME-SHARING), EM DE REDE HOTELEIRA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.10, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DA CÂMARA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em "instrumento particular de compromisso de compra e venda" firmado entre as partes, que envolve prestação de serviços de hotelaria e uso temporário de imóvel na forma de arrendamento. Impossibilidade de conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040750-21.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
REGINALDO ROBSON GUSON (JUSTIÇA GRATUITA) e LÍGIA MARIA GRICIO
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A, WPM VIAGENS E TURISMO LTDA e WAM BRASIL NEGÓCIOS
INTELIGENTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040750-21.2018.8.26.0576
2
Apelação Cível no 1040750-21.2018.8.26.0576
Apelantes: Reginaldo Robson Guson e Lígia Maria Gricio
Apelados: Ng 20 Empreendimentos Imobiliários S/A, Wpm Viagens e Turismo Ltda e
Wam Brasil Negócios Inteligentes Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
V. 0833
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. DISTRATO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES
PAGOS
DECORRENTES
DE
CONTRATO
FIRMADO PARA AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA
EM
REGIME
DE
MULTIPROPRIEDADE (TIME-SHARING), EM DE REDE
HOTELEIRA.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA
PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.10, DA
RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES
DA
CÂMARA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em “instrumento particular de compromisso de
compra e venda” firmado entre as partes, que envolve prestação de
serviços de hotelaria e uso temporário de imóvel na forma de
arrendamento. Impossibilidade de conhecimento pela Subseção I
da Seção de Direto Privado.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
265/268), cujo relatório adoto, proferida pela MMa. Juíza da 6o Vara Cível de São
Jose do Rio Preto, que, em ação de rescisão contratual com revisão cláusula c/c
restituição de valor pago, julgou improcedente o pedido inicial. Ante o resultado,
condenou os autores a pagar as custas e as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apelam os autores (págs. 271/284). Sustentam que a relação
mantida entre as partes é de consumo. Alegam que não há impeditivo legal que
proíba o questionamento do Distrato firmado entre as partes se o instrumento impõe
condições abusivas ao consumidor. Pleiteiam o provimento do recurso para declarar
a nulidade da cláusula sétima, parágrafos terceiro e quarto do contrato, bem como
condenar a ré à restituição de 90% do valor efetivamente pago pelos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040750-21.2018.8.26.0576
3
Recurso tempestivo e isento de preparo, por serem os apelantes
beneficiários da Justiça Gratuita (págs. 78/79).
Contrarrazões apresentadas (págs. 290/311).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Cuida-se de ação de rescisão contratual c.c pedido de devolução de
valores relativo a contrato de aquisição de fração ideal de unidade imobiliária em
regime de multipropriedade (ou time-sharing) no empreendimento hoteleiro "Praias
do Lago Eco Resort" (págs. 16/36), não sendo competente esta 3a Câmara de Direito
Privado para o conhecimento da matéria.
Isso porque o denominado sistema time-sharing envolve, além da
prestação de serviços de hotelaria, o uso temporário do imóvel na forma de
arrendamento, cuja competência para julgamento é de uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras de Direito Privado), conforme
dispõe o artigo 5o, inciso III.10, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em
3 (três) Subseções, assim distribuídas: [...]
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040750-21.2018.8.26.0576
4
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
III.10 - Ações e execuções relativas a arrendamento mercantil,
mobiliário ou imobiliário”
Logo, firmada competência de outro órgão, esta Colenda Câmara
não pode conhecer deste recurso.
Nesse sentido:

COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de rescisão contratual. Sentença de
extinção, sem resolução de mérito. Contrato de aquisição de fração ideal de
unidade de rede hoteleira (multipropriedade imobiliária ou time-sharing).
Matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado III
(25a a 36a Câmara de Direito Privado). Recurso não conhecido, determinada
a redistribuição. (TJSP; Apelação Cível 1093013-37.2017.8.26.0100; Relator:
Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 06.05.2010 - destaque meu).

COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de rescisão contratual cumulada com
devolução de quantias pagas. Contrato pelo sistema de multipropriedade
ou "time sharing". Matéria de competência de uma das Câmaras
integrantes da Subseção de Direito Privado III desta Corte (art. 5o, III.10
da Resolução TJSP no 623/2013). Determinação de redistribuição. Recurso
não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1037729-58.2015.8.26.0506; Relator:
Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/01/2018- destaque meu).

COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de resolução contratual, c/c pedido de
restituição de valores. Sentença de improcedência. Inconformismo dos
autores. Contrato de prestação de serviços de hotelaria, com o uso
temporário de imóvel na forma de arrendamento. Sistema 'time-sharing'.
Matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado III
(25a a 36a Câmaras de Direito Privado). Recurso não conhecido, determinada
a redistribuição do feito à Subseção de Direito Privado III. (Apelação Cível
1023535-78.2013.8.26.0100, Relator: Viviani Nicolau, Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/11/2014 - destaque meu).

RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato de prestação de serviços de turismo
com empresa hoteleira. Sistema de tempo compartilhado “timesharing”.
Intercâmbio hoteleiro. Competência para apreciar a presente matéria é da
Subseção de Direito Privado III do TJSP (25a a 36a Câmaras). Recurso não
conhecido.
Determinada
a
redistribuição.
(Apelação
Cível
no
1008262-73.2016.8.26.0320; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Relatora: Hertha Helena de Oliveira; Data do Julgamento: 27/11/2018

destaque meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040750-21.2018.8.26.0576
5
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino sua
redistribuição para uma das Colendas Câmaras que integram a Terceira Subseção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça (25a a 36a).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora